Tribunal: TJES
Processo: 0000223-18.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000223-18.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIO ROSSI DE OLIVEIRA

APELADO: RITA DE CASSIA MARQUES DA SILVA PEREIRA

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO ACIMA DO TETO LEGAL. ERRO MATERIAL. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido pela Quarta Câmara Cível do TJES, que negou provimento à apelação interposta pelo embargante, mantendo a sentença de improcedência da ação indenizatória. O embargante alegou obscuridade no julgado, sustentando que os honorários sucumbenciais foram majorados em 2% sobre o valor da causa, mesmo já estando fixados no patamar máximo de 20% pela sentença de primeiro grau, o que extrapolaria o limite legal previsto no art. 85, §§2º e 11, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em erro material ao majorar honorários sucumbenciais além do limite máximo legal permitido pelo Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis quando presentes vícios objetivos na decisão, como omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado incorre em erro material ao majorar os honorários sucumbenciais em 2%, apesar da sentença de primeiro grau já os ter fixado no limite máximo legal de 20%.

5. O art. 85, § 11, do CPC admite a majoração dos honorários em grau recursal, desde que respeitados os limites previstos nos §§2º e 3º do mesmo artigo, o que não ocorreu no caso concreto.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que é vedada a majoração dos honorários recursais quando o percentual já atinge o teto legal de 20% (vinte porcento).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos acolhidos com efeitos modificativos.

Tese de julgamento:

1. O acórdão que majora honorários sucumbenciais além do limite máximo de 20%, já fixado na sentença, incorre em erro material sanável por meio de embargos de declaração.

2. A majoração de honorários recursais, prevista no art. 85, § 11, do CPC, deve respeitar o teto de 20% estabelecido nos §§2º e 3º do mesmo artigo.

3. A soma dos honorários fixados em primeiro grau com os majorados em grau recursal não pode ultrapassar o percentual máximo legal.

___________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §§2º, 3º e 11; art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.357.561/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 04.04.2017; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.457.956/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, j. 18.12.2024; STJ, AgInt no AREsp 1.895.259/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 29.11.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração opostos por LUCIO ROSSI DE OLIVEIRA (id. 11446560) em face do v. acórdão (id. 11055359) proferido por esta Colenda Quarta Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante para manter a sentença de improcedência da ação indenizatória ajuizada também pelo recorrente.

Em suas razões (id. 11446560), o Embargante aponta a existência de obscuridade no julgado, ao argumento de que, o v. acórdão recorrido majorou os honorários sucumbenciais em 2% (dois por cento), extrapolando o limite legal, tendo em vista que a sentença de primeiro grau já havia fixado honorários de sucumbência em 20% (vinte por cento) do valor da causa.

Ao final requer que honorários sucumbenciais sejam limitados ao teto de 20%, nos moldes dos §§2º e 11 do art. 85 do CPC.

Apesar de intimada, a embargada não apresentou contrarrazões.

É, em resumo, o Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0000223-18.2019.8.08.0024

Embargante:
Lucio Rossi de Oliveira

Embargado
: Rita de Cassia Marques da Silva Pereira

Relator:
Desembargador Alexandre Puppim

VOTO

É cediço que os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento estão exaustivamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Tais vícios - omissão, obscuridade, contradição ou erro material - devem ser de natureza objetiva e macular o próprio teor da decisão, de modo a impedir sua clara compreensão ou a plena prestação jurisdicional.

De fato, vislumbro que o acórdão embargado apresenta erro material, vício passível de correção por embargos de declaração, eis que a r. sentença primeva já havia fixado os honorários em 20%, isto é, o teto permitido pelo art. 85, em seus parágrafos 2º e 11, do CPC,
in verbis:

Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2º
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

§ 11.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º,
sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgInt nos Edcl no REsp 1.357.561/MG, interpretando o referido dispositivo, estabeleceu os requisitos necessários para o arbitramento dos honorários recursais, nos seguintes termos:

(...) 3. Para fins de arbitramento de honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do art. 85 do CPC de 2015, é necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: Direito Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao processo em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC de 2015, observada a data em que o ato processual de recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a publicação da decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7 do Plenário do STJ: "Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC"; o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente; a verba honorária sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em que interposto o recurso; não haverá majoração de honorários no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso não conhecido integralmente ou não provido;
não terem sido atingidos na origem os limites previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, para cada fase do processo;
não é exigível a comprovação de trabalho adicional do advogado do recorrido no grau recursal, tratando-se apenas de critério de quantificação da verba. (...)” (AgInt nos EDcl no REsp 1357561/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 19/04/2017)

Registre-se que o Superior Tribunal de Justiça manteve o entendimento acima firmado e permanece pacífico que a soma dos honorários advocatícios arbitrados em primeiro grau com a majoração destes em grau recursal não pode ultrapassar o limite máximo legal de 20% (art. 85, § 2º, do CPC), senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS ALÉM DO MÁXIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS.1. "Nas ações de desapropriação ou servidão administrativa, não há impedimento de que os honorários sejam majorados em sede recursal, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, desde que observado o percentual máximo estabelecido no art. 27, § 1º, do Decreto-Lei n. 3.365/1941." (AgInt no AREsp n. 1.943.365/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 24/2/2022.) 2.
Na hipótese, as instâncias ordinárias já fixaram os honorários de sucumbência no limite máximo previsto pela norma especial, de maneira que é descabida a majoração da condenação a título de honorários recursais.
3. Embargos acolhidos, com efeitos modificativos, para afastar a majoração dos honorários nesta instância especial.(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.457.956/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 18/12/2024, DJEN de 23/12/2024.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REPARATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. VIOLAÇÃO AO ART. 10 DO CPC/2015. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. DESERÇÃO DA APELAÇÃO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO ORA AGRAVADA. MULTA DO ART. 1.021, §4º, DO CPC E POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CABIMENTO NA ESPÉCIE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PERCENTUAL MÁXIMO FIXADO PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A matéria do art. 10 do CPC não foi objeto de discussão pela Corte local, carecendo do necessário prequestionamento. 2. Cabe ao recorrente, em sua petição de agravo interno, impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada (art. 1.021, § 1º, do CPC). 3. "A aplicação das multas por litigância de má-fé ou por interposição de recurso manifestamente inadmissível não é automática, pois não se trata de mera decorrência lógica da rejeição do recurso. No caso concreto, a parte recorrente interpôs os recursos legalmente previstos no ordenamento jurídico, sem abusar do direito de recorrer." (AgInt no AREsp 1163437/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 04/05/2020, DJe 07/05/2020) 4.
Inviável a elevação da verba de sucumbência a título dos chamados honorários recursais se ultrapassam o limite máximo previsto no art. 85, § 2º, do CPC/2015.
5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.895.259/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe de 1/12/2021)

Portanto, constatado o erro material, referente ao percentual dos honorários sucumbenciais arbitrados no acórdão,
merecem acolhimento os presentes aclaratórios.

Por todo o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento para sanar o erro material apontado, apenas para determinar que
onde se lê
“Majoro os honorários sucumbenciais em 2% sobre a base de cálculo fixada em primeiro grau”
leia-se
“Honorários sucumbenciais mantidos, eis que já fixados no percentual máximo permitido pelo art. 85, §§2º e 11, do Código de Processo Civil”, mantendo-se os demais termos do acórdão impugnado.

É como voto.